Tribunal: TJBA
Processo: 2000165-53.2025.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000165-53.2025.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JOILSON ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 506 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NA EXECUÇÃO PENAL. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Simões Filho/BA que indeferiu pedido de extinção da punibilidade, sob o fundamento de que o julgamento do RE nº 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral do STF) não autoriza a desconstituição de condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral, que afastou a natureza penal do porte de cannabis sativa para uso pessoal, permite, em sede de execução penal, a desconstituição de condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, à luz do critério quantitativo de até 40 (quarenta) gramas estabelecido pela Corte Suprema. III. Razões de decidir 3. O julgamento do Tema 506 pelo STF declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 apenas para afastar efeitos penais do porte de cannabis sativa para uso pessoal, sem alcançar o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, cuja criminalização permanece hígida. 4. O critério quantitativo de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa fixado pelo STF consubstancia presunção relativa de uso pessoal, admitindo afastamento quando presentes elementos indicativos de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da apreensão. 5. No caso concreto, a condenação transitada em julgado baseou-se em conjunto probatório que afastou a presunção de uso pessoal, notadamente o fracionamento da droga em porções e outros elementos indicativos de tráfico, circunstâncias já apreciadas pelo juízo de conhecimento. 6. A pretensão defensiva implica reexame de fatos e provas e desclassificação do delito, providência incompatível com a competência do Juízo da Execução Penal, em razão da autoridade da coisa julgada. 7. A aplicação retroativa de entendimento mais benéfico pressupõe novatio legis in mellius ou abolitio criminis incidente diretamente sobre o tipo penal da condenação, o que não ocorreu em relação ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 8. Eventual rediscussão da condenação deve ser veiculada por meio de revisão criminal, e não por agravo em execução penal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo em execução penal conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O entendimento firmado pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral não alcança condenações transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O critério quantitativo de até 40 gramas de cannabis sativa estabelece presunção relativa de uso pessoal, passível de afastamento diante de elementos indicativos de mercancia. 3. A desconstituição de condenação definitiva por tráfico de drogas não é cabível em sede de execução penal, devendo ser buscada, se for o caso, por meio de revisão criminal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 66, I; CPP, arts. 621 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral); STF, Súmula nº 611; TJMG, Agravo de Execução Penal nº 1.0000.23.208737-9/003, Rel. Des. Kárin Emmerich, julgamento em 16.07.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000165-53.2025.8.05.0250, oriundo do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Simões Filho/BA, tendo como Agravante JOILSON ANDRADE DOS SANTOS, e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR